Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702808-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PNEUS VIA NOBRE LTDA, SERGIO CARLOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0750548-42.2025.8.07.0001, ajuizada contra PNEUS VIA NOBRE LTDA e SERGIO CARLOS FERREIRA). A decisão agravada declinou da competência do juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO, nos seguintes termos (ID 253258846): “Trata-se de execução de contrato de locação de imóvel comercial localizado em Goiânia - GO (ID 250785536). Vê-se que a parte ré se situa em Goiânia - GO, local onde se localiza o bem imóvel objeto da locação e a parte autora tem representação. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação (ID 250785536, cláusula XVII). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, encaminhem-se os autos.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a petição inicial seja recebida, possibilitando, assim, o devido prosseguimento da ação de execução perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ao final, pede o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, declarando a validade da cláusula XVII, a qual elegeu o foro de Brasília/DF para dirimir as dúvidas originadas do contrato em discussão, pois não restou comprovada qualquer hipossuficiência ou efetivo prejuízo ao direito de defesa, nos termos dos arts. 63, 64 e 65, ambos do CPC. Contextualiza ter locado à agravada, para fins exclusivamente comerciais, um imóvel situado em Goiânia/GO, mas diante da inadimplência da requerida, ajuizou a presente ação de execução perante a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, porquanto há cláusula contratual de eleição deste foro para dirimir quaisquer dúvidas originadas do contrato em comento. Defende não ser abusiva a cláusula de eleição de foro, pois, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, a empresa exequente, Santa Fé, possui sede em Brasília/DF, de forma que a eleição deste foro foi estabelecida justamente para facilitar as tratativas oriundas da locação, estando a opção de acordo com o Enunciado de Súmula no 335 o Supremo Tribunal Federal. Assevera que somente seria possível o reconhecimento da suposta abusividade se comprovada hipossuficiência ou efetivo prejuízo ao direito de defesa das partes, o que não houve no presente caso, até mesmo porque o agravado sequer foi citado (ID 77364018). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77419911. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em face da parte agravada objetivando o pagamento da importância de R$ 39.112,36, referente a débitos decorrentes de contrato de locação comercial (ID 250785519). De acordo com a legislação processual, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no domicílio do executado ou no foro de eleição constante do título. Confira-se: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ainda sobre o tema, o art. 63, do mesmo diploma legal, estabelece que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Especificamente no âmbito da locação de imóveis urbanos, de acordo com o artigo 58, inciso II, da Lei no 8.245/1991, será “competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Na hipótese, avença locatícia estabeleceu expressamente o foro de Brasília/DF para todas as questões resultantes do contrato (IDs 250785536, 250785542). A validade formal da referida cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada pelo juízo eleito a requerimento da parte requerida, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e na hipótese de comprovada abusividade (artigo 63 do Código de Processo Civil (CPC), o que não se verifica no caso concreto. Isso porque a demanda de origem está centrada no inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, não sendo relação de consumo, de modo que inexiste hipossuficiência do locador agravado, eis que firmaram contrato paritário, tampouco indícios de abusividade na escolha do foro de Brasília, foro da sede da exequente. Ou seja, considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação comercial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula no 33 do STJ. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXEQUENTE DOMICILIADO EM BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, §5o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. I. Caso em exame 1. Ação de execução de título extrajudicial distribuída ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, por entender abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de imóvel. 2. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga suscitou o conflito negativo de competência, sustentando a validade da cláusula e a ausência de abusividade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro, prevendo a competência do foro de Brasília, é abusiva e se justifica o declínio da competência para o foro de Taguatinga. III. Razões de decidir 4. O art. 63, §1o, do CPC, estabelece que a eleição de foro deve constar de instrumento escrito, referir-se a determinado negócio jurídico e possuir pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação. 5. No caso, o exequente possui domicílio em Brasília, o que confere validade à cláusula de eleição de foro, afastando a abusividade alegada pelo Juízo declinante. 6. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, uma vez que o locatário é pessoa jurídica e utiliza o imóvel locado para fins empresariais, o que afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor. 7. A execução foi ajuizada no foro eleito e não se configura escolha aleatória ou abusiva do juízo, inexistindo fundamento para o declínio de competência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC. IV. Dispositivo 8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. _________ Dispositivos e Jurisprudência relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o. TJDFT, Acórdão 1938197, 0732324-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Rel. Designado Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJE 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 1912995, 0725471-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE 26/09/2024.” (0749271-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 31/03/2025.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO, local do domicílio da parte executada. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em saber se o declínio da competência, de ofício, atende ao normativo legal e à jurisprudência sobre a matéria. III. Razões de decidir 3. O art. 781, inc. I, do CPC estabelece regra especial de competência aplicável às execuções fundadas em título extrajudicial, dispondo que a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 4. O art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento contratual, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando lhe for favorável. 5. No caso, houve eleição de foro para dirimir quaisquer dúvidas originadas do contrato de locação de imóvel, conforme cláusula terceira. Ausente relação de consumo, impende verificar se a eleição de foro feita no contrato que aparelha a execução cumpre os requisitos legais de eficácia. 6. Na hipótese, não sobressai ineficaz ou abusiva a cláusula de eleição de foro, porquanto presentes os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, isso porque o contrato de locação, no qual houve a eleição de foro, foi celebrado em Brasília, mesmo local onde se encontra estabelecida a exequente. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, caput, §§ 1o e 5o; art. 781, I. Lei. 14.879/2024. Súmula 335 do STF. Súmula 33 do STJ. Súmula 23 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022; EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT. CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.” (0711685-20.2025.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 11/09/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Depreende-se que nas relações de direito privado se admite a eleição de foro contratual, cuja invalidação de regra se dá mediante provocação das partes, sob pena de prorrogação, salvo hipótese de inequívoca configuração de abusividade da respectiva cláusula a ponto de dificultar a defesa do direito de parte hipossuficiente em juízo a permitir a pronta atuação de ofício do juiz. 3. Na hipótese, a relação jurídica base possui natureza pessoal, discutindo-se acerca de inadimplemento de contrato de locação comercial de imóvel ajustado entre administradora imobiliária e empresa de prestação de serviços gerais. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do domicílio do locador para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico, o que por si só não caracteriza abusividade. 4. Não restando apurado que o ajuizamento de demanda judicial no foro escolhido pelas partes geraria prejuízo à ampla defesa do demandado, tampouco demonstrado sua hipossuficiência, afasta-se a incidência do art. 63, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento provido.” (0712165-71.2020.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 13/04/2021.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO CONTRATUALMENTE. CONFLITO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, após declínio de ofício da competência, com fundamento na suposta abusividade da cláusula de eleição de foro constante de cédula de crédito bancário. O foro de Brasília/DF foi eleito pelas partes, sendo este o domicílio da credora, instituição financeira sediada no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada entre as partes, nos termos do art. 63 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024; (ii) se é possível o declínio de competência de ofício pelo magistrado, sob alegação de abusividade da cláusula contratual; e (iii) se, no caso concreto, há demonstração de aleatoriedade ou de prejuízo à parte requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de eleição de foro é válida desde que prevista em instrumento escrito, pertinente ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC. 4. A redação atual do art. 63, § 3o e § 5o, permite a declinação de competência de ofício somente quando caracterizada a abusividade ou aleatoriedade da cláusula, o que não se verifica na hipótese. 5. A credora tem sede em Brasília/DF, o que demonstra a vinculação territorial do foro eleito, sendo incabível o reconhecimento de abusividade. 6. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza empresarial, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da devedora. 7. O Juízo suscitante deixou de considerar a sede principal da instituição financeira credora, baseando-se equivocadamente em endereço de filial. 8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a cláusula de eleição de foro, quando presente os requisitos legais e inexistente vulnerabilidade, não pode ser afastada de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar a ação de execução originária. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro é válida quando o foro eleito guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, sendo incabível sua desconsideração de ofício, salvo quando demonstrada a abusividade ou aleatoriedade, nos termos do art. 63 do CPC, com a redação da Lei no 14.879/2024. 2. A existência de sede da credora no foro eleito afasta a alegação de escolha aleatória ou de prejuízo à parte requerida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o, 3o, 4o e 5o (com redação da Lei no 14.879/2024). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943355, 0739199-79.2024.8.07.0000; Acórdão 1931999, 0732263-38.2024.8.07.0000; Acórdão 1890688, 0714468-19.2024.8.07.0000.” (0725610-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 07/08/2025.) -g.n. Entretanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO, devendo se aguardar a decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 18:17:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador